Tribunal: STM
Processo: 7000120-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
20/09/2022 11:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945020195557&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-62.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, DECIDIU, POR MAIORIA, REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO EX-OFFICIO DO
EX-SD EX CASSIANO VIEIRA ALVES E CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE
OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA "B", AMBOS DO
CPPM, TORNANDO SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E
DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM RENOVAÇÃO. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER ÍNTEGRA A
CONDENAÇÃO APLICADA AO SD EX CASSIANO VIEIRA ALVES, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/09/2022 11:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945020195557&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-62.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR.
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
RÉU
MILITAR
À
ÉPOCA
DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Observa-se ser o status de militar exigido somente na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins
de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Preliminar rejeitada por maioria.
A conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os
bens jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço militar e o
dever militar, não havendo qualquer causa excludente de
culpabilidade. Logo, era exigível conduta diversa da por ele praticada.
Não bastasse isso, a Defesa, na instrução criminal, não conseguiu
produzir prova suficiente para confirmar a situação de estado de
necessidade exculpante do recorrente.
Apelo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu negar provimento ao
Apelo defensivo para manter íntegra a condenação aplicada ao Sd Ex CASSIANO
VIEIRA ALVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro JOSÉ
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
2/11
COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 18/11/2021, que, por unanimidade, condenou o Sd Ex
CASSIANO VIEIRA ALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no art. 187 do CPM, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 1, da DES), in verbis:
“No dia 26 de agosto de 2020, o denunciado, consciente e voluntariamente,
ausentou-se sem licença da unidade militar onde servia, 8° Batalhão Logístico,
permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias, de acordo com Termo de Deserção
(Evento 1). Completados os dias de ausência o militar foi excluído a partir do dia
04/09/20.
No dia 8/03/2021, o denunciado foi capturado e recolhido à prisão do 3° Batalhão
de Polícia do Exército, conforme Ofício constante no Evento 91, 1-OFICIO.
Submetido a inspeção de saúde, foi considerado “Apto para o Serviço Militar”,
conforme Ata de inspeção de saúde n° 2/2021, sessão 2/2021 e, reincluído no
serviço ativo a contar de 11/03/2021 (Evento 91, 2-ANEXO).
Dessa forma, tendo permanecido ausente de sua unidade por mais de oito dias, sem
autorização, consumou o denunciado o crime de deserção, tipificado no art. 187 do
CPM.”
Foram juntados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Parte de ausência, relatando a falta desde o dia 26/8/2020, e a situação
de ausente a partir da 0 (zero) hora do dia 28/8/2020 (evento 1, doc. 2, da IPD);
Termo de Inventário de Bens (evento 1, documento 3, da IPD);
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
3/11
Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 4/9/2020
(evento 1, doc. 6, da IPD);
Folha de Alterações (evento 1, doc. 7, da IPD), em que consta o ato de
exclusão do desertor do serviço ativo, a contar de 4/9/2020;
Mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo militar em
30/11/2020 (evento 34 da IPD);
Ofício n° 3-1ª Seção/8° B Log, emitido pelo Batalhão General Argus
Fagundes Ourique Moreira/RS, informando ao Juízo Militar que foi realizada
diligência para captura, todavia restou descoberto que o endereço estava
equivocado. Contudo, localizou-se a genitora, porém esta não soube informar o
paradeiro do desertor (evento 50 da IPD);
Mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo militar em
25/2/2021 (evento 59 da IPD);
Ofício n° 023/PIC/CCSv/3°BPE, comunicando a captura do desertor
(evento 63, doc. 2, da IPD);
Alvará de Soltura e Termo de Compromisso de Liberdade Provisória
(evento 90 da IPD);
Ato de reinclusão do desertor (evento 91, doc. 2, do IPD); e
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 2/2021 informado que, após ser
submetido ao exame, o desertor foi julgado “Apto para o Serviço Militar” (evento
107, doc. 3, da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 31/3/2021 (evento 1, documento
2, da DES) e o réu foi devidamente citado em 8/4/2021 (evento 10 da DES).
Em 24/6/2021, o acusado foi qualificado e interrogado (evento 41 da
DES). Consigne-se, ainda, que as partes não arrolaram testemunhas (evento 1, doc. 1
e evento 47, ambos da DES).
O agente restou excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro, a
contar de 25/6/2021, em razão da prática de novo delito de Deserção (evento 46 da
DES).
Em Sessão do dia 18/11/2021 (eventos 100 e 118 da DES), decidiu o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, julgar procedente a Denúncia para condenar o Sd Ex CASSIANO
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
4/11
VIEIRA ALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 187 do
CPM, assegurado o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial
aberto em caso de cumprimento da pena em estabelecimento civil.
A Sentença foi publicada na data do julgamento (evento 114 da DES).
As Partes foram intimadas do inteiro teor da Sentença condenatória
(eventos 122 e 128 da DES).
Inconformada com o decisum, a Defesa interpôs Recurso de Apelação
em 14/12/2021 (evento 129 da DES).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar (evento 132 da DES).
Em suas Razões (evento 135 da APM), a DPU arguiu a absolvição de
seu assistido, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM, ante a inexigibilidade de
conduta diversa, tendo em vista o estado de necessidade (art. 39 do CPM). Por fim,
na hipótese de manutenção da condenação, pleiteou a concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, visto a incompatibilidade da
vedação ao sursis, expressa no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM, com os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da
CF/88), da individualização da pena (art. 5°, inciso XLVI, CF/88) e da
proporcionalidade (art. 5°, LIV, CF/88).
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 139 da DES), requereu o
desprovimento do Recurso, com a manutenção da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao
apelado (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso (evento 6),
pronunciou-se pelo desprovimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
5/11
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
Suscita, de ofício, o eminente Ministro José Coelho Ferreira,
preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal
Militar em razão do licenciamento do ex-Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES, bem
como, concede Habeas Corpus com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “b”,
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
Entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela administração castrense.
Convém destacar que, em 31/3/2021, data do recebimento da Denúncia
pelo juízo a quo, todas as condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a
legitimidade passiva ad causam, porque na ocasião da instauração da Ação Penal
Militar o réu possuía o status de militar.
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a
inexistência da condição, porquanto foi precedida de regular reinclusão em
11/3/2021 (evento 91, doc. 2, do IPD), medida imprescindível ao oferecimento da
Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do
processo quando a incapacidade veda a reinclusão do militar à atividade, entretanto,
a dispensa do apelante do serviço ativo após o recebimento da Denúncia não produz
o efeito da isenção de processo.
E, ainda, o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal
encontra-se em perfeita consonância com o entendimento por mim esposado,
porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da Ação Penal, e
não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a
continuidade do processo. Observe-se:
“STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA
POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
6/11
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.” (Grifo nosso.)
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se
posicionado a favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se
imprescindível para o recebimento da Exordial acusatória. A propósito, destaco o
seguinte excerto:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar condenado por deserção que é
licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão condenatório desta Corte,
quando já iniciados os procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo a
quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e extingue
a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em razão da exclusão
do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte tem reiteradamente
assentado que o licenciamento do militar que responde ao delito de deserção, se
ocorrido após o recebimento da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação
penal, tampouco, constitui causa extintiva da execução da pena. A perda
superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da
ação penal ou do processo executório, isto é, o status de militar é exigido somente
na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a
hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou
voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são
ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever
do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio
da proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de
entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria
do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de
possuir Forças Armadas permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da
Constituição Federal, expressão maior do povo. Recurso ministerial a que se dá
provimento para determinar o prosseguimento na execução da pena imposta por
esta Corte. Habeas Corpus de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições
de cumprimento. Decisão por maioria.”. (Superior Tribunal Militar, Relator:
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de
Julgamento: 23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial
do processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em
virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina,
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
7/11
mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Daí, compete
ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução
do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito
persistir por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de
a Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a
ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se
acometido de grave doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo
legislador que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo,
cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se cogita
ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a superveniência da
condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, por unanimidade, condenou o
Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 187 do CPM, fixando-lhe o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.
Sem embargo dos argumentos apresentados, não assiste razão à
Defesa.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal Militar.
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
8/11
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela
Parte de Ausência (evento 1, doc. 2, da IPD), pelo Termo de Deserção (evento 1,
doc. 6, da IPD), pelo Ofício n° 023/PIC/CCSv/3°BPE, comunicando a captura do
desertor (evento 63, doc. 2, da IPD); e pelo próprio interrogatório do acusado que,
além de confirmar a prática delituosa, não demonstrou a existência de elementos
suficientes que sustentem as alegações defensivas a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da
Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização
do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou
evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a
consumação da deserção em 4/9/2020, prazo superior a 6 (seis) meses de ausência
das atividades castrenses sem a adequada justificativa.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense,
lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
“(...) no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do agente
não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a
vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua
profissão.” (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares, consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME
DE
DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL
GRAU
DE
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III – O crime de deserção ofende aos
princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais se
fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares
ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o
efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V – Ordem
denegada.” (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
3/12/2013).” (Grifos nossos.).
A douta Defesa persegue a absolvição do ex-Sd Ex CASSIANO
VIEIRA ALVES firmada na narrativa de que o agente agiu em estado de
necessidade exculpante, nos moldes do preconizado pelo art. 39 do Código Penal
Militar.
No entanto, tal argumento não prospera.
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdc...
9/11
Quando interrogado (evento 103 da APM), o agente reconheceu ter ser
ausentado em 26/8/2020 e ter cometido a deserção. Porém, destacou que não foi
voluntário, mas que antes de incorporar já trabalhava. Embora não tivesse uma
renda alta, ela era capaz de suprir as suas obrigações de casa. Na época, morava com
sua ex-companheira e trabalhava com construção civil na função de pintor. Afirmou,
também, que o salário recebido no quartel era praticamente metade do que ele
recebia como pintor. Por isso, foi bem complicado conciliar o dever militar com a
sua vida particular. Informou estar arrependido da atitude e noticiou que não
praticaria isso novamente.
Contudo, a suposta dificuldade financeira suscitada pelo sujeito ativo
como motivo ensejador da deserção minguou-se no interrogatório, haja vista a
inexistência, nos autos, de quaisquer provas (testemunhal ou documental) que
corroborem as alegações proferidas pelo agente em Juízo.
Não bastasse a ausência de elementos probatórios aptos a ratificar a
sua narrativa, o agente, de forma livre e consciente, optou pelo cometimento de nova
deserção, o que, por si só, evidencia o total descompromisso do apelante com o
Serviço Militar.
Por tais razões, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo
diretamente os bens jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço militar e
o dever militar, não havendo qualquer causa excludente de culpabilidade. Logo, era
exigível conduta diversa da por ele praticada.
Nessa linha de constatação, o Juízo de primeira instância descreveu em
seu Decisum (evento 114 da APM), in verbis:
“(...) A justificativa apresentada pelo réu, relativa às dificuldades econômicas, não
foi demonstrada.
Foi oportunizado ao réu arrolar testemunhas, juntar documentos e não foi
produzida nenhuma prova para dar amparo às suas alegações.
Tratam-se, portanto, de meras alegações desacompanhadas de prova, devendo
incidir a Súmula n° 3 do Superior Tribunal Militar e ser julgada procedente a ação
penal. (...).”
Conforme se observa, verifica-se não existir qualquer justificativa
capaz de afastar a responsabilidade criminal do apelante. Observa-se inclusive da
instrução criminal que a Defesa não conseguiu produzir prova suficiente para
confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente.
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbd...
10/11
Conveniente evocar o teor do Verbete nº 3 da Súmula do Tribunal, que
dispõe: “Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhado de
provas.”.
No tocante ao argumento defensivo de concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, penso que, in casu, deve
prevalecer a vedação inserta no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM, uma vez que o
agente é militar da ativa e restou reincluído, em 25/3/2022, nas fileiras do Exército
Brasileiro, conforme se extrai do Boletim inserto no evento 93 da IPD n° 7000047-
25.2021.7.03.0103.
No sentido da legítima proibição de concessão de sursis ao militar
da ativa que incorre no crime de Deserção, por todos, cito o seguinte Aresto, in
litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. CONCESSÃO. SURSIS. CRIME
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MILITAR DA ATIVA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO
DESPROVIDA
À
UNANIMIDADE. As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de
comprovação, não habilitam o julgador a isentar o militar desertor de
responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe o Enunciado nº 3 da Súmula do
STM que não se reconhece o estado de necessidade no crime de deserção quando as
alegações são desacompanhadas de provas. A proibição da concessão do sursis aos
sentenciados pelo crime de deserção alinha-se perfeitamente à ordem constitucional
vigente. Esta Corte Castrense já reconheceu a constitucionalidade do tratamento
processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do
CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM, bem como o art.
617, inciso II, alínea “a”, do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por
razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado
do serviço militar, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes desta Justiça
Especializada. Apelação desprovida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000110-52.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 15/04/2021. DJE: 29/04/2021). (Grifos
nossos).
Como se sabe, a deserção encerra acentuado grau de violação à
disciplina militar e produz grave risco de quebra da operacionalidade da Força, em
evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida militar.
Ademais, a sanção penal aplicada ao réu foi fixada no patamar
mínimo, com todos os consectários legais, não havendo, pois, qualquer violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbd...
11/11
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo
para manter íntegra a condenação aplicada ao Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344676v11
e do código CRC b6a9a1ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/9/2022, às 16:46:56
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344676 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-62.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo expor.
2.Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 18/11/2021, que, por unanimidade, condenou o Sd Ex
CASSIANO VIEIRA ALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no art. 187 do CPM, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena e o direito de recorrer em liberdade.

PRELIMINAR,
DE
OFÍCIO,
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
3. Conforme relatado, a Defensoria Pública da União interpôs
Apelação pleiteando a absolvição de seu assistido, com fulcro no art. 439, alínea
“d”, do CPPM, ante a inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista o estado de
necessidade (art. 39 do CPM). Na hipótese de manutenção da condenação, requereu
que fosse concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do
CPM, tendo em vista a incompatibilidade da vedação ao sursis, expressa no art. 88,
inciso II, alínea “a”, do CPM, com os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF/88), da individualização da pena (art. 5°,
inciso XLVI, CF/88) e da proporcionalidade (art. 5°, LIV, CF/88).
4. É do conhecimento da Corte o meu entendimento segundo o qual a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição
de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase
recursal.
5. No caso em tela, o ora Apelante restou reincluído, em 25/3/2022,
nas fileiras do Exército Brasileiro, conforme Boletim inserto no evento 93 da IPD n°
7000047-25.2021.7.03.0103. Entretanto, neste outro processo de deserção em curso,
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
2/8
verifiquei que o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército, por término de
tempo de serviço militar inicial, em 2 de junho de 2022, conforme BI nº 101, de 02
JUN 2022 (Evento 46 do Processo nº 7000027-97.2022.7.03.0103).
6. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.” (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/
Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014)
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
9. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
3/8
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.” (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/05/2009).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.” (Habeas Corpus nº
108197, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 13/12/2011, publicado em 15/02/2012).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. E, em 9/12/2015, o Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse
entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº
10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta”.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
4/8
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
5/8
DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
6/8
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
7/8
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art.
192
do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de
29/5/2019). (Grifos nossos).
12. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2022 11:13
:: 40001344809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ffedbad97f98dbdca...
8/8
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em
razão do licenciamento ex-officio do ex-Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES e
concedo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “b”,
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344809v2 e do código CRC 404d3fe6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/8/2022, às 11:14:37
7000120-62.2022.7.00.0000
40001344809 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR